Tribunal: STF
Processo: STA 811
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Concessão de liminar pelo tribunal de origem para suspender revisão extraordinária de tarifa básica de pedágio. Potencial violação da ordem pública. Demonstração da imposição de novas obrigações à concessionária. Comprovação da redução do número de acidentes na rodovia com as medidas. Concessão da suspensão pela decisão agravada para manter a majoração do pedágio. Agravo regimental não provido. 



    1. A ampliação das obrigações de concessionária de serviço público implica adoção de medidas para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro pactuado inicialmente.



    2. Considerada a elevação dos custos da concessionária diante da ampliação pela Administração Pública das obrigações àquela impostas (e tendo em vista que tais atividades se apresentam como mero apoio à atividade própria da Administração Pública no monitoramento do trânsito), não há óbice à majoração do pedágio (cuja natureza é de preço público e não de tributo – vide ADI nº 800/RS, Rel. Min. Teori Zavascki) para fazer frente àqueles custos.



    3. Preservação da ordem pública com a suspensão da decisão proferida na ação originária, para permitir a manutenção do ajuste combatido na origem (que redundou em aumento de 0,63% da tarifa básica de pedágio), até o trânsito em julgado daquele feito. 



    4. Agravo regimental não provido.